Tribunal: TJMT
Processo: 1004430-93.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004430-93.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FERRARI ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COBRANCAS LTDA - ME - CNPJ: 08.896.605/0001-14 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonopolis contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonopolis-MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1004430-93.2017.8.11.0003, movido em desfavor de Ferrari Assessoria e consultoria de cobrança LTDA-ME,

declarou prescrito,
ex officio
,

o crédito tributário referente à CDA n. 386/2017 e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega inocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada.

Ressalta, que
a data constante no “vencimento” prevê o termo inicial de decadência, leia-se, prazo de 5 (cinco) anos para que o Município efetuasse o lançamento por homologação e não a distribuição da execução fiscal.

Portanto, a sentença deve ser reformada, pois está eivada de vício, decorrente da extinção do processo com fundamento na prescrição, sem que o tenha ocorrido, exsurgindo a aplicação equivocada do artigo 174 do CTN.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o prosseguimento da ação (id. 2010492).

Contrarrazões (id. 2010496).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonopolis contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonopolis-MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1004430-93.2017.8.11.0003, movido em desfavor de Ferrari Assessoria e consultoria de cobrança LTDA-ME,

declarou prescrito,
ex officio
,

o crédito tributário referente à CDA n. 386/2017 e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC .

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Município de Rondonopolis
ajuizou ação de execução fiscal em 12/07/2017
, visando ao recebimento do crédito tributário (ISSQN) oriundo da Certidão de Dívida Ativa - CDA nº. 386/2017, no montante de R$10.683,58 (dez mil, seiscentos e oitenta e três e cinquenta e oito centavos).

O despacho ordenando a citação do executado foi proferido
em 12/07/2017
(id. 2010480).

Posteriormente, após ajuizamento de exceção de pré executividade, o Juízo
a quo
proferiu sentença de extinção com resolução de mérito (
24/09/2017
), declarando prescrito, o crédito tributário referente à CDA n. 386/2017 que embasa a execução fiscal (id. 2010487).

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para
a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva
, a teor do art. 174 do CTN, cujo
prazo prescricional é interrompido com o despacho inicial
que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar nº 118/2005.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1.Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor.
Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação"
. A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente: AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12.)

O Superior Tribunal de Justiça, outrossim, já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
”. (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”)

A contagem do prazo prescricional do crédito tributário referente ao ISSQN variável se inicia a partir de sua constituição definitiva (art. 174 do CTN), que, no caso, deu-se em
2010 e 2011
,

ao passo que a execução fiscal foi ajuizada somente em
12 de julho de 2017
, já havia transcorrido o lapso quinquenal sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo art. 174 do CTN.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo,
in verbis
:

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO

DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL
.

Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Recurso não provido.(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) g.n.

Ressalto, além disso, que consoante o verbete nº 409 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça,
“
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício
(art. 219, § 5º, do CPC)
”.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021